Tribunal: TJSP
Processo: 1003736-97.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Aposentadoria por invalidez concedida judicialmente – Cancelamento após perícia na esfera administrativa – Inadmissibilidade – Necessidade de propositura de nova ação, calcada na perícia administrativa, para revisão ou cancelamento da aposentadoria – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 17a Câmara de Direito Público.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Aposentadoria por invalidez concedida judicialmente – Cancelamento após perícia na esfera administrativa – Inadmissibilidade – Necessidade de propositura de nova ação, calcada na perícia administrativa, para revisão ou cancelamento da aposentadoria – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 17a Câmara de Direito Público.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.